Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740433-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: WESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para afastar a incidência da multa cominatória fixada em face de descumprimento de ordem judicial exarada. O agravante não justifica a impossibilidade de cumprimento ou mesmo a dificuldade nesse sentido. O argumento único é o valor expressivo da multa. Não obstante, prevê a norma processual que caberá ao Juiz de origem sopesar o seu valor e até diminuí-lo ou excluí-lo na hipótese de exagero ou inexequibilidade (art. 537, § 1o e incisos do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022